Tribunal: TJMT
Processo: 0006757-30.2014.8.11.0004
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006757-30.2014.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS DA SILVA - CPF: 362.544.951-04 (EMBARGANTE), CATARINA NETO DE ARAUJO - CPF: 264.723.388-84 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE ALVES CURCINO - CPF: 004.039.851-02 (EMBARGADO), LUCAS DOS SANTOS FERNANDES - CPF: 011.633.005-86 (ADVOGADO), LUCELIA SANTOS DA SILVA - CPF: 003.976.471-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPOLIO DE ESTER ALVES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ANTONIO SABOIA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), WILMAR SOUZA SABOIA - CPF: 283.745.412-53 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIAO ALVES DA SILVA - CPF: 353.160.121-00 (TERCEIRO INTERESSADO), DIVINO RUBENS DA SILVA - CPF: 458.728.801-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLI ALVES DA SILVA - CPF: 523.155.251-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA ISABEL DA CONCEIÇÃO CURSINO NETO (TERCEIRO INTERESSADO), ESPOLIO DE ANTONIO ALVES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANA DE JESUS MARTINS - CPF: 652.161.991-87 (TERCEIRO INTERESSADO), SHEILA MARTINS DA SILVA - CPF: 365.060.618-63 (TERCEIRO INTERESSADO), JESSICA MARTINS DA SILVA - CPF: 365.060.598-85 (TERCEIRO INTERESSADO), MICHELLY MARTINS DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS CARLOS MARTINS DA SILVA - CPF: 365.060.628-35 (TERCEIRO INTERESSADO), JHONATAN LOPES DA SILVA - CPF: 018.401.311-95 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO MARQUES SABOIA - CPF: 022.491.051-54 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), HERBERT DE SOUZA PENZE - CPF: 046.320.381-05 (ADVOGADO), JOAO MARLON GIMENEZ BARBOSA - CPF: 025.671.792-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE. REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – MEDIDA CAUTELAR INCIDENTAL DE ARROLAMENTO DE BENS EM AÇÃO DE INVENTÁRIO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS
–
DISCUSSÃO ACERCA DA POSSE E PROPRIEDADE DE LOTE URBANO, OBJETO DE DOAÇÃO PELA MUNICIPALIDADE AO NETO DOS
DE CUJUS
, A SER ENFRENTADA PELA VIA ORDINÁRIA – QUESTÃO DE ALTA INDAGAÇÃO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO E DE CONTRADIÇÃO – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA (ART. 1.022 DO CPC) – ADVERTÊNCIA –
EMBARGOS REJEITADOS.

Rejeitam-se os embargos de declaração quando inexiste omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material no acórdão.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte defenda a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Não caracteriza litigância de má-fé a apresentação de alegação equivocada, sem indícios de subsunção às hipóteses listadas pelo artigo 80 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por LUIZ CARLOS DA SILVA em face do acórdão proferido por esta c. 3a Câmara Cível que, à unanimidade, deu provimento ao Recurso de Apelação Cível no

0006757-30.2014.8.11.0004, movido pelo ora embargado, PAULO HENRIQUE ALVES CURCINO, para julgar extinta a ação de medida cautelar incidental de arrolamento de bens, sem resolução de mérito, em razão da inadequação da via eleita, condenando o autor, ora embargante, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. (Id. 51579967).

O acórdão seguiu assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – MEDIDA CAUTELAR INCIDENTAL DE ARROLAMENTO DE BENS EM AÇÃO DE INVENTÁRIO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – DISCUSSÃO ACERCA DA POSSE E PROPRIEDADE DE LOTE URBANO, OBJETO DE DOAÇÃO PELA MUNICIPALIDADE AO NETO DOS DE CUJUS, A SER ENFRENTADA PELA VIA ORDINÁRIA – QUESTÃO DE ALTA INDAGAÇÃO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Nos termos do art. 612 do CPC, o juízo do inventário decidirá todas as questões de direito e de fato, que estiverem provadas documentalmente, só remetendo para os meios ordinários as que demandarem alta indagação ou dependerem de outras provas.

Diante da ausência de documentos aptos a dirimir as questões de fato e/ou de direito de alta indagação, como à relativa à titularidade dos bens arrolados, impõe-se a submissão da matéria às vias ordinárias. Por consequência, a extinção da demanda sem resolução do mérito, em razão da inadequação da via eleita, é medida que se impõe.”
(Id.

Em suas razões, de Id. 52574470, os embargantes sustentam que há omissão no julgado porque
“o v. acórdão deixou de se manifestar acerca do que se está provado por documento qual seja a escritura de compra e venda de 73,40 m2 gerado pelo lote designado 5-A, que integra o lote 5, da quadra 16 que está contido no montante total do imóvel de 859,59 m2, lavrado em 12/10/1990, R-01, matrícula 36.440, no 1o. Cartório do de Barra do Garças (ID 8334624 págs 2/3)”.

Requer o provimento do recurso, com aplicação de efeitos infringentes, para que seja modificado o acórdão e, se necessário, o resultado do julgamento de modo que seja “
seja suprida a omissão existente, nos termos do art. 1022, II, do CPC, e, por consequência excluída os honorários de sucumbências fixados de 10% sobre o valor atualizado da causa, bem como que o Recorrente também tenha a incumbência do pagamento das custas e despesas processuais.
”

A parte embargada manifestou no Id. 53225988, pugnando pela rejeição do reclamo, além das aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do CPC, pelo caráter protelatório dos embargos, e da pena decorrente da litigância de má-fé, esculpida nos artigos 17 e 18 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Pela análise das razões apresentadas, tem-se que os recorrentes entenderam perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada,
por não se conformar com o resultado que lhe foi desfavorável.

A decisão embargada é clara e fundamentada. Não há qualquer omissão a ser suprida em relação ao lote indicado pelo recorrente, pois o lote 05-A não foi objeto da medida cautelar de arrolamento.

Logo, não há qualquer omissão, obscuridade ou contradição a justificar o acolhimento deste recurso e, tendo sido a controvérsia suficientemente enfrentada, não se prestam os presentes embargos de declaração para rediscussão da matéria.

Do mesmo modo, ainda que a parte defenda a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, não é exigido que o Julgador rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Se a parte discorda dos fundamentos esposados no aresto embargado cumpre-lhe questioná-los na via recursal própria, pois como já dito, os embargos declaratórios não é a via adequada para rediscussão da matéria.

Portanto, a pretensão do recorrente não se amolda nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

Sobre a litigância de má-fé, dispõe o artigo 80 do novo Código de Processo Civil, que:

“Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.”

Da leitura do dispositivo legal se extrai que as condutas listadas decorrem de dolo das partes ou procuradores, sendo injustificada nas hipóteses de erro.

Nessa toada, a alegação de omissão quanto à análise de matéria que não foi objeto da decisão agravada, não pode ser interpretada como conduta reprovável e temerária, tampouco em alteração da verdade dos fatos, razão pela qual não atrai a condenação da parte embargante nas penas da litigância de má-fé.

O STJ consolidou o entendimento de que a interposição de recursos cabíveis no processo, por si só, não implica litigância de má-fé nem ato atentatório à dignidade da Justiça.

A propósito:

“A mera interposição do recurso cabível, ainda que com argumentos reiteradamente refutados pelo tribunal de origem ou sem a alegação de qualquer fundamento novo, apto a rebater a decisão recorrida, não traduz má-fé nem justifica a aplicação de multa”
(Rel. Min. Nancy Andrighi, REsp 1.333.425).

A Corte Superior também entende que, para caracterizar a litigância de má-fé, capaz de ensejar a imposição da multa prevista no artigo 81 do CPC, é necessária a intenção dolosa do litigante.

“A simples interposição de recurso não caracteriza litigância de má-fé, salvo se ficar comprovada a intenção da parte de obstruir o trâmite regular do processo (dolo), a configurar uma conduta desleal por abuso de direito”,
(Rel Min. Marco Buzzi no Aglnt no AREsp 1.427.716).

Impende considerar, por fim, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que, como já dito, não se verificou na espécie.

Dispositivo.

Com essas considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes, desde logo,
advertidas
que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2o do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2020